Tribunal: TJPA
Processo: 0805444-43.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805444-43.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MICHELLE VIANA DE MOURA DICKSON, LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECUSA DE REMESSA AO TRIBUNAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado por Michelle Viana de Moura e Lena Vânia da Silva Craveiro contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu liminarmente o recurso especial interposto pelas impetrantes, ao argumento de incompetência para processá-lo, deixando de encaminhá-lo ao Tribunal de Justiça do Pará para o juízo de admissibilidade. As impetrantes alegam ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, requerendo a nulidade da decisão e o regular trâmite do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão do juízo de primeiro grau que deixou de receber e de encaminhar recurso especial interposto pelas impetrantes, sob alegação de incompetência para seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial apenas em hipóteses excepcionais, quando presentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, com risco de lesão grave e de difícil reparação.

A recusa do juízo de origem em promover o impulso oficial do recurso especial configura omissão ilegal, uma vez que a análise de admissibilidade compete exclusivamente à Presidência ou Vice-Presidência do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

A autoridade coatora não detém competência para rejeitar liminarmente o recurso especial por suposto erro de protocolo, cabendo-lhe apenas providenciar sua remessa ao tribunal competente.

A conduta do juízo de primeiro grau implica violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, ensejando a nulidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

Compete exclusivamente ao tribunal recorrido, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência, o exame de admissibilidade do recurso especial, sendo vedado ao juízo de origem indeferi-lo liminarmente sob qualquer fundamento.

A omissão do juízo de primeiro grau em promover o impulso oficial ao recurso especial regularmente interposto configura ilegalidade e usurpação de competência da instância superior.

A recusa de tramitação do recurso especial viola o devido processo legal, a ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.029 e 1.030, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 39827 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no RMS 74.599/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, REsp 2.072.867/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relato
r

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança criminal,
com pedido de liminar, impetrado por
MICHELLE VIANA DE MOURA E LENA VANIA DA SILVA CRAVEIRO
, em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0014423-53.2018.8.14.0006, em que se discute a negativa de recebimento do recurso especial interposto pelas impetrantes, diante da alegação de incompetência do juízo de origem para tal finalidade.

As impetrantes ingressaram com a presente ação, narrando que interpuseram, tempestivamente, recurso especial contra o acórdão da Colenda Turma Criminal deste TJPA, que manteve suas condenações. Alegam que, por equívoco técnico, o recurso foi protocolado perante o juízo de primeiro grau, o qual, ao invés de encaminhá-lo ao TJPA para juízo de admissibilidade, indeferiu-o liminarmente, sob fundamento de incompetência para processá-lo, deixando de dar o devido impulso oficial ao feito.

Argumentam que tal ato configura manifesta ilegalidade e abuso de autoridade, uma vez que, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, compete exclusivamente à Presidência do TJPA o exame de admissibilidade do recurso especial.

Sustentam, ademais, que a recusa do juízo em encaminhar os autos ao Tribunal constitui violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição e à dignidade da pessoa humana.

Asseveram, ainda, que a negativa judicial impediu o processamento regular do recurso, resultando na expedição de mandados de prisão, tendo a impetrante Lena Vania sido efetivamente presa em 21/03/2025, o que demonstra a urgência da medida.

Ao final, requereram: a) a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela autoridade coatora; b) a determinação de encaminhamento do recurso especial ao relator e posterior remessa à Presidência do TJPA; c) a concessão definitiva da segurança para declarar nula a decisão que não recebeu o recurso especial, determinando sua regular tramitação.

Juntam a estes autos documentos.

Indeferi a liminar (ID nº 26003978). A autoridade coatora prestou as informações de estilo (ID nº 26136857). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da ação mandamental (ID nº 26452821).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente
writ
contra suposto ato tido por ilegal e abusivo perpetrado pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0014423-53.2018.8.14.0006, em que se discute a negativa de recebimento do recurso especial interposto pelas impetrantes, diante da alegação de incompetência do juízo de origem para tal finalidade.

Pondero que o
mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha, só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação aos impetrantes.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF e do STJ:

STF:
“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo a que se nega provimento.”

(MS 39827 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)

STJ:
“A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente.”
(AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assentadas essas premissas,
vislumbro, no caso
sub judice
, ato coator ilegal.

Explico.

A controvérsia gira em torno da recusa, por parte da autoridade coatora, de encaminhar ao Tribunal de Justiça o recurso especial interposto pelas impetrantes, sob a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau para processá-lo.

Destaco a decisão atacada (ID 25653386):

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

R.h.

1)
Analisando os autos, nota-se que as acusadas MICHELE VIANA DE MOURA e LENA VÂNIA DA SILVA CRAVEIRO pretendem se insurgir contra o acórdão proferido pela Colenda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio de recurso especial e, realizaram o protocolo do recurso mencionado perante este Juízo.

Ocorre que a petição de interposição do referido recurso deveria ter sido protocolada e endereçada diretamente ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, pois o juízo de admissibilidade do referido recurso é realizado pelo Presidente do Tribunal mencionado, sendo inadequada a via eleita pelas apelantes.

Isto posto, deixo de receber o presente recurso especial por não possuir competência para esta finalidade.

Intime-se.

2)
Por fim, dando prosseguimento ao feito, cumpra-se a sentença proferida nesses autos, a qual foi mantida pelo acórdão de ID. 136262427.

Ananindeua (PA), 13 de fevereiro de 2025.

A questão, portanto, restringe-se à análise da legalidade do ato omissivo praticado pelo juízo de primeiro grau que, diante da interposição de recurso especial, deixou de promover sua remessa à instância superior, deixando de recebê-lo, por ausência de competência funcional.

O Código de Processo Civil (art. 1.029 e ss.) é claro ao atribuir ao presidente (ou ao vice-presidente, por delegação regimental) do tribunal recorrido a competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial. Ao juízo de origem, por sua vez, cabe apenas o encaminhamento da petição de interposição, promovendo o impulso necessário à sua tramitação, jamais o exame de sua admissibilidade, mesmo que se alegue erro na via de protocolo.

A recusa em promover o impulso recursal configura, assim, omissão de ato processual legalmente vinculado, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência exarada no âmbito do STJ evidencia tal posicionamento, conforme se verifica no REsp 2.072.867/MA, decidido em 15 de abril de 2025. A Corte reconheceu que "
a decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o § 3º do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência".
Embora o caso trate da apelação, o fundamento é plenamente extensível ao recurso especial, cuja admissibilidade também é de competência exclusiva do tribunal
ad quem
.

Demonstrado, pois, o direito líquido e certo das impetrantes ao regular processamento do recurso especial, bem como a ilegalidade da decisão judicial que indeferiu liminarmente seu recebimento por autoridade incompetente para tanto, impõe-se a concessão da segurança para restaurar a legalidade.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no voto,
conheço da impetração e concedo a ordem
para declarar a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora que deixou de receber o recurso especial interposto pelas impetrantes, determinando o imediato encaminhamento do referido recurso à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o devido juízo de admissibilidade.

Sem condenação em honorários advocatícios, à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Custas
ex lege.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2025